Tribunal: TJDFT
Processo: 0744534-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E CELERIDADE PROCESSUAL. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Este Tribunal de Justiça admite o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica no bojo dos autos da execução ou do cumprimento de sentença, pois prevê o cadastramento processual para as duas hipóteses.
2. A relação de consumo entre as partes atrai a aplicação do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude, conforme o artigo 50 do Código Civil.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.